Tribunal: STF
Processo: RE 1387100
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes recursos extraordinários foram interpostos, de um lado, pelo Estado da Paraíba e, de outro, por Roberto César Lemos de Sa Cruz, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL. NOTA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. QUESITOS ESPECIFICADOS NO ESPELHO DE PROVA OBEDECIDOS. CONTROLE JUDICIAL DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA PELA COMISSÃO EXAMINADORA. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. 



    Quando o ato administrativo viola os princípios estatuídos no art. 37, caput, da Constituição Federal, atingindo a legítima expectativa dos administrados, é possível que o controle judicial seja realizado, sob pena de se chancelar arbitrariedades. 



    Quando se verifica tão somente a observância pela banca examinadora aos critérios por ela propostos para correção das provas, sem interferir ou alterá-los, o Poder Judiciário não está substituindo a banca examinadora, mas, sim, velando pela concretização dos princípios que devem guiar todo concurso público, a saber, o da legalidade, do julgamento objetivo, da publicidade e da isonomia. 



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    Em suas razões recursais, o Estado da Paraíba, alega violação ao art. 37, caput, e II, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado no RE 632.853, Tema n. 485/RG.



    Sustenta que “em matéria de concurso público, compete ao Poder Judiciário proceder tão somente ao controle jurisdicional da legalidade consubstanciado no exame da observância e do estrito cumprimento das normas encartadas no edital de regência do certame por parte da comissão organizadora do concurso público, sendo expressamente vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora no que concerne à aferição dos critérios empregados na elaboração, correção e atribuição de notas às respostas das questões fornecidas pelos candidatos, inserindo-se tais matérias na seara do denominado mérito administrativo, insindicável na esfera jurisdicional.”



    Por sua vez, Roberto César Lemos de Sa Cruz aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, e 37 da Constituição Federal, assim como a desconsideração quanto à tese firmada no Tema n. 485 da repercussão geral.



    Aduz que “o judiciário não pode ‘substituir banca examinadora para reavaliar respostas e notas a elas atribuídas’, tal como ocorrera na espécie. Em suma, ao manter a sentença, o tribunal de origem chancelou um comportamento que o STF entende como vedado.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assentou que foi desproporcional a nota atribuída ao candidato, ora recorrido, devendo, portanto, a Comissão Avaliadora proceder ao somatório das notas, declarando, assim, a sua aprovação no concurso público. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Todavia, percebe-se que a nota atribuída ao candidato na prova prática de sentença civil claramente não condiz com os critérios de avaliação previsto no espelho de correção disponibilizado pela banca examinadora, tendo sido atribuídas notas ao autor por meio de critérios desproporcionais. Sobre os quesitos presentes na avaliação, o quesito 1 (ID nº 1292449 – págs. 14/15) que avaliou a apresentação e estrutura textual da sentença, é possível verificar a desproporcionalidade da nota atribuída ao candidato. 



    Como bem analisou o Juízo a quo, em sentença, a peça trazida aos autos constata-se o devido respeito às margens e indicação de parágrafos, bem como o texto se encontra organizado e coeso, sendo, portanto, desproporcional que tenha sido retirado mais de metade de sua nota, mesmo sendo uma peça de difícil leitura, houve sim demonstração de conhecimento técnico profundo, boa capacidade de argumentação, o que comprova ser desproporcional o recebimento de apenas metade da pontuação possível para o referido quesito. 



    Em relação ao quesito 2.2 (ID nº 1292449 – págs. 18-20), constata-se que a banca exigiu que o candidato incluísse em sua resposta a preliminar de falta de interesse de agir – teoria da asserção, quitação, matéria de mérito. Ao analisar a resposta do promovente, o magistrado de primeiro grau constatou que o mesmo preencheu todos os requisitos exigidos, de forma que deveria ter obtido a nota máxima no tocante a tal quesito. 



    Sobre o quesito 2.3 (ID nº 1292449 – págs. 22-27), ressalta-se que, de fato, o candidato apresentou resposta bastante satisfatória, tendo, demonstrado atendimento a todos os itens exigidos pelo espelho de prova, quais sejam: rejeição da prejudicial de mérito, com exceção ao conteúdo da Súmula 229/STJ, tendo sido desproporcional a diminuição na nota dada pela banca examinadora. No caso concreto, de todos os pontos exigidos o autor apenas não mencionou a Súmula 229. 



    Saliente-se que, o candidato fundamentou todos os demais pontos tal qual exigido pelo gabarito oficial e, ainda que não tenha expressamente citado a Súmula 278 do STJ, expressamente indicou o seu conteúdo, pontuando corretamente a data de início de fluência do prazo prescricional. 



    Constata-se, portanto, que a nota atribuída ao autor neste ponto, não foi compatível com o seu desempenho, considerando que a maior nota a ser atribuída seria 2,5 e ao autor foi apenas atribuída a nota 1,8750. 



    Por outro lado, no tocante ao dispositivo da decisão, valorada no quesito 2.5 (ID nº 1292449 – págs. 34-39) constata-se mais uma vez, que a nota atribuída ao autor não foi proporcional à sua quantidade de acertos. 



    Observando o exigido no espelho de prova e o que efetivamente foi colocado, constata-se que o autor não fez menção à sucumbência recíproca, nem mencionou que o processo foi extinto com resolução de mérito, entretanto, preencheu todos os demais quesitos exigidos mencionados no espelho de prova e o que efetivamente foi colocado, sendo irrazoável que a banca tenha-lhe concedido apenas metade da nota. Constata-se, portanto, que a pontuação atribuída ao autor foi bastante desproporcional, tendo recebido apenas metade da pontuação quando acertou quase totalidade do exigido pela banca. 



    Saliente-se que, conforme entendimento consolidado nos julgados acima, no caso concreto, este juízo apenas aplica os critérios de correção estabelecidos pelo espelho de prova à resposta do candidato, podendo observar a desproporcionalidade da correção da prova. 



    Não obstante se denote aparente desproporcionalidade nos critérios de correção de prova o que, por todos os argumentos trazidos ao longo do teor desta decisão, o que se configura mais do que suficiente para a obtenção dos 0,21 necessários para que o autor alcance a nota de corte na sentença cível, a este juízo não é dado auferir matematicamente a pontuação do promovente. 



    Portanto, como forma deste juízo sanar flagrante ilegalidade de exclusão do promovente do certame, é necessário a atribuição da pontuação mínima para que este prossiga nas demais etapas, não cabendo a apreciação de quesito por quesito com a pontuação requerida pelo autor. 



    Diante do panorama narrado, verifica-se que o controle judicial, na hipótese em apreço, não é para revisar os critérios estabelecidos pela banca examinadora, tampouco as teses jurídicas por ela consideradas aplicáveis ao caso. 



    O que se analisa, em verdade, é o fato de a banca examinadora ter desconsiderado totalmente que o candidato, quando expôs argumentos jurídicos em consonância com o quesito de avaliação exigido pelo espelho de correção disponibilizado, atendeu aos critérios exigidos para sua aprovação. 



    […]



    Assim, atentando-me estritamente aos quesitos exigidos pela banca no espelho de correção e às respostas do candidato, entendo que a Comissão Avaliadora cometeu um erro grosseiro, razão pela qual deve ser atribuída à prova prática de sentença civil a nota mínima necessária a sua aprovação na respectiva etapa do certame. 



    Consigno que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485/RG, firmou entendimento que autoriza a pretensão deduzida pelos ora recorrentes. Eis a ementa do acórdão: (com meus grifos): 



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    Em caso idêntico ao dos autos, há o seguinte precedente: RE 1.251.240, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de março de 2020.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado da Paraíba e por Roberto César Lemos de Sa Cruz para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, julgar improcedente a pretensão deduzida por Olavo Moura Travassos de Medeiros, ora recorrido, invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator